Tribunal: TJMT
Processo: 1003898-65.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Feito n. 1003898-65.016
VISTOS...
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A em face da decisão que lhe negou o pedido liminar posto no agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação civil pública manejada pelo Ministério Público, que compeliu o banco agravante em obrigações de fazer, consistente na melhoria do atendimento ao consumidor.
Em consulta ao feito de primeiro grau, verifica-se que houve homologação do termo de ajustamento de conduta.
Posto isso, intime-se o Banco recorrente, a fim de que no prazo de 05 dias, indique quanto a necessidade/utilidade da prestação jurisdicional no presente recurso, à luz do princípio da vedação de decisão surpresa.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator convocado